Tribunal: TJBA
Processo: 8037041-10.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8037041-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: RILDA DA SILVA FONTES Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SEM OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI. ART. 966, V, DO CPC. PRAZO DECADENCIAL E CONVALIDAÇÃO DO ATO. AFASTAMENTO DE PRELIMINARES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por ex-cônjuge do alienante de imóvel objeto de dação em pagamento ao Estado da Bahia, sob o fundamento de ausência de outorga uxória no ato negocial. Sustentação de nulidade do julgado rescindendo com base em violação literal de dispositivos legais, especialmente do Código Civil e do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de acórdão que reconheceu a convalidação do negócio jurídico pelo decurso do prazo decadencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos formais da ação rescisória, notadamente em relação ao benefício da gratuidade de justiça, depósito prévio e trânsito em julgado da decisão rescindenda; (ii) definir se a ausência de outorga uxória no negócio jurídico acarreta nulidade absoluta apta a justificar a desconstituição do julgado; (iii) estabelecer se houve violação literal de dispositivo legal a justificar a rescisão com base no art. 966, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada por ausência de prova em sentido contrário à presunção legal de insuficiência de recursos do beneficiário, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 4. A preliminar de ausência de depósito prévio é afastada, nos termos do art. 98, VIII, do CPC, sendo desnecessário o recolhimento pela parte beneficiária da justiça gratuita. 5. A alegação de ausência de certidão de trânsito em julgado não prospera, pois houve a juntada de documento processual hábil que comprova o decurso do prazo recursal. 6. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, por confundir-se com o mérito da controvérsia. 7. A usucapião foi arguida como matéria de defesa pelo Estado da Bahia, nos autos originários, em conformidade com a Súmula 237 do STF, não havendo, portanto, violação ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita. 8. O acórdão rescindendo reconheceu que a ausência de outorga uxória enseja anulabilidade e não nulidade do negócio jurídico, entendimento conforme à jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1673559/SP), aplicando corretamente o art. 178, § 9º, do CC/1916. 9. A interpretação conferida ao art. 178 do Código Civil, quanto à convalidação do negócio pelo decurso do prazo decadencial, é respaldada por jurisprudência dominante, atraindo a incidência da Súmula 343 do STF, que veda ação rescisória quando houver controvérsia judicial sobre o dispositivo legal interpretado. 10. Ausente violação manifesta à literalidade da lei, o pedido rescindendo não se enquadra nas hipóteses do art. 966, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça abrange o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, sendo inexigível do beneficiário do benefício. 2. A juntada de documento que comprove o decurso do prazo recursal supre a exigência formal de certidão de trânsito em julgado. 3. A ausência de outorga uxória no negócio jurídico celebrado sob a vigência do CC/1916 enseja anulabilidade e não nulidade, sujeita à decadência nos termos do art. 178, § 9º, do mesmo código. 4. A convalidação do negócio jurídico pelo decurso do prazo decadencial afasta a possibilidade de rescisão com base em violação literal à lei. 5. Não cabe ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC quando a interpretação do dispositivo legal pela decisão rescindenda encontra respaldo em jurisprudência consolidada, nos termos da Súmula 343 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, b; CPC/2015, arts. 98, VIII, 99, § 3º, 141, 336, 343, 492, 966, V, 968, II; CC/1916, arts. 178, § 9º; CC/2002, arts. 166, IV e V; 169; 1.571; 1.647. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237; STF, Súmula 343. STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.014/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 10.03.2023. STJ, AgInt no REsp 1673559/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020. STJ, AR 5.175/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.08.2022, DJe 12.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037041-10.2024.8.05.0000, em que figuram como autora RILDA DA SILVA FONTES e como réu o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente . Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05